Tribunal: TJSP
Processo: 2192984-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reconhecimento de erro material em decisão monocrática que havia negado conhecimento aos Embargos Declaratórios anteriormente opostos pela embargante – Decisão anulada - Embargos anteriores que devem ser conhecidos, devendo, todavia, ter o seu seguimento negado – Ausência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC - Embargos manifestamente protelatórios -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reconhecimento de erro material em decisão monocrática que havia negado conhecimento aos Embargos Declaratórios anteriormente opostos pela embargante – Decisão anulada - Embargos anteriores que devem ser conhecidos, devendo, todavia, ter o seu seguimento negado – Ausência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC - Embargos manifestamente protelatórios - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, nos termos do Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2192984-16.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante URANO EXPRESS LTDA, é embargado MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do Acórdão. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192984-16.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 12052
2
Embargos de Declaração no 2192984-16.2019.8.26.0000/50003
Embargante: Urano Express Ltda.
Embargada: Municipalidade de São José do Rio Preto
Comarca: São José do Rio Preto
VOTO No 12052
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reconhecimento de
erro material em decisão monocrática que havia negado
conhecimento aos Embargos Declaratórios anteriormente
opostos pela embargante Decisão anulada - Embargos
anteriores que devem ser conhecidos, devendo, todavia, ter
o seu seguimento negado Ausência de qualquer dos vícios
elencados no art. 1.022 do CPC - Embargos manifestamente
protelatórios - Embargos de Declaração parcialmente
acolhidos, nos termos do Acórdão.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Urano Express Ltda, em face da decisão monocrática de fls. 06, proferida
nos autos dos Embargos de Declaração no 2192984-16.2019.8.26.0000/50002,
opostos pela embargante em face do Acórdão de fls. 125/130, que, por votação
unânime1, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento que
interpusera, nos termos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução
Fiscal
Autos de Infração decorrentes do
descumprimento
de
obrigações
acessórias
relativas ao recolhimento de ISSQN entre 2011 e
2013 Decisão agravada que rejeitou Exceção
de Pré-Executividade Ausência de nulidades no
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de Barros (Presidente, sem
voto), Henrique Harris Júnior e Mônica Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192984-16.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 12052
3
título e de decadência dos lançamentos

Execução Fiscal válida, baseada em título
exigível à época de seu ajuizamento, eis que
impossível a extensão, às obrigações acessórias,
dos efeitos da suspensão da exigibilidade do
ISSQN determinada por esta E. Corte em 2012
Inteligência do art. 151, Parágrafo único, do
CTN
Determinação judicial, posterior ao
ajuizamento
da
Execução,
de
suspensão
específica da exigibilidade dos referidos Autos
Infracionais Necessidade de suspensão do feito
executivo
Recurso parcialmente provido,
apenas para determinar a suspensão da
Execução Fiscal e afastar a condenação aos
honorários sucumbenciais, nos termos do Acórdão.” Alega a embargante que a decisão
monocrática combatida incorreu em erro material ao negar conhecimento aos
seus Embargos Declaratórios anteriores (autuados sob o no
2192984-16.2019.8.26.0000/50002), ao fundamento de que ela já havia
interposto recurso idêntico contra a mesma decisão, vez que o recurso ao qual
a decisão se referiu (2192984-16.2019.8.26.0000/50001), fora, na verdade,
manejado não por ela, mas pela Municipalidade ora embargada.
Requer, assim, o acolhimento dos presentes
Embargos, de modo que seja conhecido o seu recurso anterior, de no
2192984-16.2019.8.26.0000/50002, por meio do qual sustentou, em suma,
haver “omissão e erro de fato” no Acórdão de fls. 125/130, consubstanciados
no fato de o Mandado de Segurança Coletivo no 9078503-43.2004.8.26.0576
ter afastado, desde 2012, a incidência do ISSQN sobre suas atividades, e que,
uma vez declarada a inexigibilidade do imposto, seus efeitos se estendem a
todos os Autos de Infração, inclusive os oriundos no descumprimento de
obrigação acessória. Asseverou que a suspensão da exigibilidade havia sido
determinada antes do ajuizamento da presente Execução Fiscal, sendo de rigor
a sua extinção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192984-16.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 12052
4
Embora
pessoalmente
intimada,
a
Municipalidade embargada deixou de se manifestar (fls. 11).
É O RELATÓRIO.
Os
presentes
Embargos
devem
ser
parcialmente acolhidos.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade ou contradição, omissão acerca de
ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou para corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo
dele.
Com efeito, a decisão monocrática ora
embargada incorreu em erro material ao deixar de observar que os Embargos
Declaratórios
de
no
2192984-16.2019.8.26.0000/50001
haviam
sido
interpostos pelo Município de São José do Rio Preto, e não pela embargante.
Era caso, portanto, de se conhecer do recurso,
devendo a decisão ser anulada.
Todavia, embora comportem conhecimento,
os aclaratórios devem ter o seu seguimento negado.
Isso porque o Acórdão guerreado não
incorreu em nenhum dos vícios apontados, eis que sua conclusão foi alcançada
com clareza, tendo enfrentado a matéria ventilada como tema central,
especificamente a fls. 128/129, in verbis:
“[...] a despeito da suspensão da
exigibilidade do ISSQN, os Autos de Infração que
lastrearam esta Execução (298-AO/2016 e 299-
AO/2016) foram lavrados em decorrência do
desatendimento
de
obrigações
acessórias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192984-16.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 12052
5
(incorreção de dados na escrituração do livro
fiscal-prestador e ausência de emissão de nota
fiscal referente à prestação de serviço), como
explanado pela agravada em sua contraminuta
(fls. 115).
E, nos termos do Parágrafo único do
art. 151 do CTN, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário “não dispensa o cumprimento
das obrigações acessórias dependentes da
obrigação principal cujo crédito seja suspenso,
ou dela consequentes.”
Porém,
após
a distribuição da
Execução
Fiscal,
a
Municipalidade,
em
atendimento à decisão de fls. 91, exarada no
Cumprimento Provisório de Sentença copiado a
fls. 82/98, suspendeu, em julho de 2019 (fls. 93),
a exigibilidade de todos os Autos de Infração
relativos ao ISSQN, incluindo os 299-AO/2016 e
298-AO/2016, oriundos de obrigação acessória
(fls. 96), conforme requerido pela agravante
naqueles autos (fls. 89/90).
Tal situação é refletida na Certidão
Positiva com Efeito de Negativa copiada a fls. 06
dos autos de Embargos de Declaração, emitida
em 11/09/2019 e válida por seis meses, que atesta
a suspensão da exigibilidade de todos os créditos
tributários referentes ao cadastro da embargante
junto ao Município.
Em suma, a Execução Fiscal é válida,
já que ajuizada antes de ter sido suspensa a
exigibilidade dos Autos de Infração que a
lastrearam, referentes ao descumprimento de
obrigações acessórias então exigíveis, nos termos
do art. 151, Parágrafo Único, do CTN.
Posteriormente
ao
ajuizamento,
contudo,
suspendeu-se, especificamente, a exigibilidade de
tais Autos de Infração, o que impede o
prosseguimento do feito.
Não é caso, portanto, de extinção da
Execução, eis que os títulos eram válidos e
exigíveis à época do ajuizamento, mas o feito
deve
ser suspenso enquanto perdurar a
suspensão da exigibilidade dos referidos Autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192984-16.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 12052
6
de Infração.”
Em verdade, a embargante apenas repete as
teses já veiculada no recurso principal, sem apontar a existência de quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
É nítido, pois, que o recurso pretende
reformar o conteúdo decisório, e não suprir omissão ou qualquer outro vício, o
que não se admite. Evidencia-se, portanto, o caráter manifestamente
protelatório dos presentes embargos, interpostos como verdadeiro sucedâneo
recursal.
Não se desconhece que é requisito de
admissibilidade dos Recursos Extraordinário e Especial o prequestionamento
da matéria constitucional e federal. Porém, para que se reconheça esse
prequestionamento, não é necessário que o acórdão faça referência a cada um
dos dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente diante da redação
do artigo 1.025 do CPC/2015.
Consigne-se,
ainda,
que,
consoante
a
jurisprudência do E. STJ, o julgador não se obriga a enfrentar todos os
argumentos ou fazer menção expressa a todos os dispositivos ou
jurisprudência ventilados pela parte, quando não capazes de infirmar a
conclusão alcançada, como no presente caso.
Nesse sentido:
“O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. [...] O julgador possui o dever
de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência
do
CPC/2015,
não
cabem
embargos
de
declaração contra a decisão que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192984-16.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 12052
7
pronunciou sobre determinado argumento que
era incapaz de infirmar a conclusão adotada.”
(STJ - EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, D.J. 08/06/2016 (Info 585).
Ante o exposto, acolho parcialmente os
Embargos de Declaração, apenas para reconhecer a nulidade da decisão
monocrática de fls. 06, negando, todavia, seguimento aos Embargos de
Declaração de no 2192984-16.2019.8.26.0000/50002, nos termos do
Acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora